Tribunal: TJBA
Processo: 8000952-70.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000952-70.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ELZI NOGUEIRA MOURAO

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 595 DO CC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, uma vez que os argumentos deduzidos pelo banco apelante em sede de apelação consistem em desdobramentos de matéria já ventilada na contestação, não havendo introdução de tese nova de forma vedada.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados.

A autora é pessoa analfabeta e hipervulnerável, não tendo o banco comprovado a celebração válida do contrato impugnado, tampouco apresentado documentos com assinatura da contratante ou que comprovem a autorização do procurador nos moldes do art. 595 do Código Civil.

A suposta assinatura eletrônica não possui elementos que permitam identificar de forma inequívoca a manifestação de vontade da autora ou de seu representante legal, sendo insuficiente para provar a contratação.

A ausência de documentos hábeis a comprovar a contratação dos empréstimos, especialmente diante da condição de analfabetismo da parte autora, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Exigir da autora a prova da inexistência de contrato caracteriza imposição de prova negativa (prova diabólica), incompatível com os princípios que regem o processo civil e o direito do consumidor.

O negócio jurídico celebrado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades do art. 595 do Código Civil é inválido, impondo-se o reconhecimento da inexistência da dívida e a condenação à restituição dos valores descontados indevidamente.

Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se a responsabilização objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo devida a indenização por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de dano moral
se
mostra adequado, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a natureza do ilícito e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

O pedido de majoração do valor da indenização formulado apenas em contrarrazões não pode ser conhecido, por ausência de recurso próprio, conforme art. 997, §2º, III, do CPC.

Diante da manutenção da sentença e da rejeição do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para o patamar de 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000952-70.2020.8.05.0018
, em que figuram como

apelante - BANCO DO BRASIL SA
e,
como
apelada - ELZI NOGUEIRA MOURA
O
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar
e
negar provimento
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R/1